Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732466-41.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO TARGINO ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Verifica-se dos autos que a parte autora pede, em petição simples (ID 15709836), que o levantamento do alvará de ID 17152339 seja realizado por meio de transferência bancária. Afirma que, diante das medidas sanitárias de controle à pandemia do Covid-19, está sendo impedido de receber o referido alvará por conta das limitações de atendimento presencial, o que seria permitido pelo seu art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. Todavia, razão não lhe assiste. Em primeiro lugar, no caso dos autos, o alvará de levantamento (ID 15172339) já foi devidamente expedido e está disponível para saque. Ademais, verifica-se que o Governo do Distrito Federal editou o decreto no 40.602/20, publicado no Diário Oficial em 07/04/2020, que alterou o decreto no 40.583/20 e autorizou o retorno do funcionamento das agências bancárias e das cooperativas de crédito no âmbito do Distrito Federal, estabelecendo regras de segurança sanitária, tanto para os clientes quanto para os funcionários. Assim, cumpre à parte diligenciar as agências bancárias que tiveram suas atividades reiniciadas e possuem convênio com este Tribunal, a fim de levantar os valores que lhe são devidos. Isso posto, indefiro o pedido. Intimem-se. Após, façam-se conclusos. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator